Tribunal: STF
Processo: HC 233385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O ato coator está de acordo o com a jurisprudência desta Corte, que destaca a necessidade de demonstração do dolo específico da conduta, ao passo que houve comprovação de reiterados erros procedimentais no processo licitatório e comprovadamente ocorreu superfaturamento na aquisição dos insumos, ocasionando dano ao erário. 3. Não é possível formular ou avaliar juízos probatórios amplos em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.